Tribunal: TJMT
Processo: 1038607-85.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038607-85.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDVALDO DA CONCEICAO - CPF: 029.724.428-06 (APELADO), KARINA DONATA GARCIA - CPF: 034.136.426-69 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA 297 STJ - DOCUMENTOS ESPECÍFICOS NÃO APRESENTADOS - NECESSIDADE DA AÇÃO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS

I.

Caso em exame:

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos, condenando-a a apresentar contratos específicos e ao pagamento de custas e honorários de R$ 5.000,00.

II.

Questão em discussão:

Necessidade da ação de exibição ante alegada ausência de resistência; 2. Responsabilidade pelos ônus sucumbenciais; 3. Adequação do valor dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

·

Aplicável a Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", consolidando a natureza consumerista da relação jurídica.

·

Incidência da tese firmada no REsp 1.349.453/MS (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015) sobre os requisitos para ação de exibição de documentos bancários.

·

Documentos específicos (contratos no 00708782428032025 e 00708782428022025) não foram apresentados espontaneamente, evidenciando a necessidade da tutela jurisdicional.

·

Princípio da causalidade impõe ao banco o pagamento dos ônus sucumbenciais, pois deu causa à propositura da ação.

III.

Dispositivo e tese:
Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Honorários recursais majorados para R$ 6.500,00 (art. 85, §11, CPC).

"A não apresentação espontânea de documentos bancários específicos solicitados pelo consumidor justifica a propositura de ação de exibição e impõe à instituição financeira a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais decorrentes do princípio da causalidade".

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC; Art. 6o, III do CDC; Art. 14 do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; REsp 1.349.453/MS (STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015); AgInt no AREsp 1.458.920/SP (STJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 19/06/2019).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Exibição de Documentos, ajuizada por
EDVALDO DA CONCEICAO
, julgou-a procedente, condenou o apelante a exibir os contratos no 00708782428032025 e 00708782428022025 no prazo de 20 dias, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atualizados a partir fo ajuizamento da ação.

O banco apelante alega inocorrência de resistência à pretensão da autora. Aduz a desnecessidade da ação judicial ante a disponibilização dos documentos. Assevera aplicável o princípio da causalidade para isenção de ônus sucumbenciais. Entende
que o juízo singular ignorou os Princípios da Proporcionalidade, Razoabilidade e ofendeu regra geral expressa no art. 85, §2o, do CPC, ao arbitrar os honorários sucumbenciais.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedente a ação de exibição de documentos, afastar a condenação aos ônus de sucumbência e ou minorar os honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões (Num. 299492367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EDVALDO DA CONCEICAO busca, por meio da
Ação de Exibição de Documentos, a intervenção judicial ante a não apresentação dos contratos específicos solicitados. Entende seu direito como consumidor, possuir acesso aos documentos contratuais.

Inicialmente, assinale-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se integralmente o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras", conforme reiteradamente decidido pelo c. STJ (REsp 1.061.530/RS). A subsunção ao caso concreto é evidente, tratando-se de contratos bancários firmados entre pessoa física e instituição financeira, impondo-se a aplicação das normas protetivas do CDC.

O banco apelante se manifesta inconformado, ao argumento de que não houve resistência à pretensão da parte autora. Alega que a parte apelada poderia ter obtido a satisfação do seu alegado direito sem a intervenção do poder judiciário.

Aos autos, no entanto, constata-se que a instituição bancária,
ora apelante, embora tenha juntado diversos documentos quando da contestação, não apresentou especificamente os contratos identificados pelos números mencionados, conforme expressamente consignado na sentença. Tal circunstância evidencia a necessidade da intervenção judicial e afasta a alegação de ausência de pretensão resistida.

Ademais, no tocante ao direito de exibição de documentos bancários, aplica-se a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.349.453/MS sob o rito dos recursos repetitivos, que a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

Ao caso em tela, restou demonstrada a relação jurídica entre as partes e a necessidade dos documentos específicos não fornecidos pela instituição financeira. Observe-se que a sentença recorrida analisou adequadamente as preliminares suscitadas pelo apelante, rejeitando-as com fundamentos sólidos.

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois o banco é parte legítima para fornecer os contratos por ele mantidos. Outrossim, a questão relativa ao interesse de agir resta superada pela própria resistência demonstrada, uma vez que os documentos específicos solicitados, os contratos no 00708782428032025 e 00708782428022025, não foram apresentados espontaneamente pela instituição financeira.

O princípio da causalidade, invocado pelo apelante, sua aplicação não favorece a instituição financeira. O consumidor foi compelido a buscar a tutela jurisdicional justamente pela não disponibilização espontânea e integral dos documentos solicitados.

O c. STJ já decidiu que a condenação em honorários advocatícios decorre do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes (STJ AgInt no AREsp 1.458.920/SP).

O c. STJ, sobre o tema, também já decidiu que, diante da
aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade em ações cautelares de exibição de documentos, para haver condenação a honorários advocatícios deve estar caracterizada nos autos a resistência à exibição dos documentos pleiteados (STJ
AREsp 815068/PR).

A instituição financeira apelante também se insurge com o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais. Porém, o valor arbitrado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observou os parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço. O montante não se mostra excessivo, especialmente considerando a necessidade de acompanhamento processual completo até a prolação da sentença.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada encontro passível de reforma, razão pela qual, mantenho o
decisum
em todos os seus termos. Em conformidade com o art. 85, §11o, do CPC, majoro os honorários determinados pelo juízo singular em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025